Tribunal: TJSP
Processo: 2046409-92.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. Alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação da decisão que manteve a preventiva. Inadmissibilidade. Prisão preventiva decretada e mantida. Paciente reincidente. Risco de reiteração delitiva se colocado em liberdade. Não se vislumbra a alegada violação ao princípio da isonomia pois a situação

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. Alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação da decisão que manteve a preventiva. Inadmissibilidade. Prisão preventiva decretada e mantida. Paciente reincidente. Risco de reiteração delitiva se colocado em liberdade. Não se vislumbra a alegada violação ao princípio da isonomia pois a situação fática da paciente difere da corré que obteve liberdade provisória. Questões de mérito não podem ser analisadas pela via estreita do habeas corpus. Impossibilidade de projeções, em sede de habeas corpus, acerca de futura pena a ser aplicada. Demais condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar se presentes outros requisitos. Medidas cautelares inadequadas e desproporcionais à conduta em tese praticada. Constrangimento ilegal não verificado. ORDEM DENEGADA.